Tribunal: TJDFT
Processo: 0757202-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), com pena unificada de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 1.200 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição quanto à associação para o tráfico por ausência de provas e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado), com aplicação do redutor na fração máxima, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com reflexos na fixação do regime inicial e na substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por provas testemunhais, interceptações telefônicas e apreensão de entorpecentes na residência do réu, especialmente 11 comprimidos de rohypnol, além de mensagens e registros de colaboração direta com traficantes da associação.
4 - As interceptações telefônicas revelam, de forma inequívoca, vínculo estável e permanente do réu com a associação criminosa, evidenciado pela divisão de tarefas, comunicações frequentes e execução reiterada de condutas voltadas à traficância.
5 - A jurisprudência consolidada considera suficiente a palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova, para fundamentar a condenação.
6 - A condenação por associação para o tráfico, por si só, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por evidenciar dedicação habitual à atividade criminosa.
7 - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena total fixada (8 anos) excede o limite legal previsto no art. 44, I, do Código Penal.
8 - O regime inicial semiaberto está adequado à pena aplicada e ao perfil do réu, em consonância com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A existência de vínculo estável, permanente e funcionalmente dividido entre os agentes justifica a condenação pelo crime de associação para o tráfico.
2 - A condenação por associação para o tráfico afasta, por si só, a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
3 - A pena privativa de liberdade superior a 4 anos impede sua substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
4 - A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com pena superior a 4 e não superior a 8 anos, ainda que o réu seja primário.